Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de declaração de nulidade da citação deduzido em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Prejudicial suscitada em contrarrazões não conhecida.
2. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de declaração da ilegalidade das cobranças de tarifas de cadastro e registro do bem e da taxa de juros remuneratórios do contrato de financiamento de veículo firmado com a requerida, além dos pedidos de recálculo das parcelas devidas e a restituição dos valores pagos em excesso.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, a apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
4. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que são válidas as tarifas de avaliação e de registro do contrato, salvo se provado que o serviço não foi prestado ou que o encargo é excessivamente oneroso.
5. É lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que expressamente pactuada e não implique vantagem excessiva em favor da instituição financeira, conforme previsão contida no art. 3o, I, da Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação alterada pela Resolução CMN n. 4.021/2011 e complementada pela Tabela I – Padronização de Serviços Prioritários – Pessoa Natural prevista neste último regulamento.
6. No caso, as tarifas de avaliação do bem, de cadastro e de registro do contrato de avaliação foram efetivamente contratadas, e são válidas, tendo em vista que foram incluídas no financiamento por opção do próprio consumidor. Ademais, os valores dos serviços se mostram proporcionais e razoáveis.
7. O autor não demonstrou que o serviço de registro não foi prestado, visto que deixou de juntar aos autos o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV), documento ao qual tem fácil acesso e que demonstraria se houve ou não a prestação do serviço de anotação do gravame. Assim, aplica-se a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC, não sendo o caso de incidência dos efeitos materiais da revelia, conforme a expressa disposição dos incisos III e IV do art. 345 do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.